Tribunal: TJMT
Processo: 1003970-37.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003970-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FATIMA MARIA DOS SANTOS - CPF: 335.430.111-20 (AGRAVANTE), ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 061.050.091-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FATIMA MARIA DOS SANTOS - CPF: 335.430.111-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA.
HOME CARE
. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para disponibilização de serviços de
home
care
, com base em avaliação da Tabela ABEMID e parecer técnico do NAT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para concessão de internação domiciliar (
home
care
), considerando a pontuação na Tabela ABEMID e a necessidade de cuidados do paciente.

III. Razões de decidir

3. A Tabela ABEMID constitui parâmetro técnico para avaliação da elegibilidade de pacientes para internação domiciliar, com pontuação específica para classificação de complexidade assistencial.

4. No caso concreto, a pontuação obtida não atingiu o mínimo necessário para caracterização da imprescindibilidade do
home
care
, sendo possível o atendimento por equipe multidisciplinar do Programa Saúde da Família.

5. Verificou-se a necessidade de disponibilização de cuidador e acompanhamento multidisciplinar domiciliar, em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Saúde.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para determinar a disponibilização de cuidador e acompanhamento multidisciplinar, com direcionamento primário ao Município.

Tese de julgamento: "1. A concessão de
home
care
exige comprovação da imprescindibilidade do serviço, mediante avaliação técnica específica.
2
. A impossibilidade de
home
care
não exclui o dever estatal de fornecer assistência domiciliar por equipe multidisciplinar."

____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 198; Lei n. 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1017480-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 02.10.2024; TJMT, N.U 1030632-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.06.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT) que, nos autos da
ação

de
obrigação de fazer n. 1004099-93.2024.8.11.0059 movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE CONFRESA (MT)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir os requeridos, ora agravados, a disponibilizarem os serviços de
home
care
ao requerente.

A parte agravante aduz, em síntese, ser acometida de “
hipertensão arterial e sequelas neurológicas que comprometem suas funcionalidades. Está acamado há três anos em decorrência de um Acidente Vascular Encefálico Isquêmico (CID-10: I64)
”.

Informa que, em razão das patologias de que é acometido, foi prescrita, pelos médicos que o acompanham, a internação domiciliar, via
home
care
, de média complexidade, isto é, com disponibilização de profissional de enfermagem 12 (doze) horas por dia.

Assevera que pela peculiaridade do caso, tendo em vista a gravidade de seu quadro clínico, merece ser afastada a burocracia e até as limitações materiais da rede pública, para que, por qualquer meio possível, seja assegurada a sua higidez.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal.
No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Id.
268119754
).

O
s
agravado
s

apresent
aram
resposta
s
ao recurso no
s
Id.
276200355
e Id.
279617856
.

O órgão ministerial manifestou-se pelo não provimento do recurso (Id.
286644377
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se
de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA
contra decisão proferida pelo
juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1004099-93.2024.8.11.0059 movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE CONFRESA (MT)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir os requeridos, ora agravados, a disponibilizarem os serviços de
home
care
ao requerente
.

O
d. Juízo de origem indeferiu a antecipação de tutela pretendida, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Assim, diante
do parecer técnico desfavorável do NAT, não é prudente a concessão da liminar, haja vista que a urgência não está caracterizada, sendo caso clínico compatível com os programas de saúde da família, de modo que o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela é
medida
que se impõe.

Isto posto
, uma vez não configurada a urgência/emergência para internação domiciliar home
care
, INDEFIRO a tutela de urgência. (...)
".
[sem destaque no original]

Irresignada
, a parte
autora
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência.

Conforme se extrai dos autos da ação originária, mais especificamente do Id. 175999624
, foi
colacionada a tabela AB
E
MID, utilizada como referência para aferir, ao menos em um primeiro momento, a necessidade – ou não – do paciente ser internado via
home
care
.

A respeito disso, infere-se que foi atribuído ao caso do agravante
5
(cinco) pontos, não se elegendo para internação domiciliar, uma vez que para tanto faz-se necessário

pontuação
acima de
7 (sete)
pontos
.

Essa é a orientação da tabela ABEMID, conforme se depreende dos anexos da Instrução Normativa do CIS n. 16/2021, que regulamenta o Programa de Atenção Domiciliar aos beneficiários do Sistema Integrado de Saúde, como se observa:

“
II)
Quanto à Classificação:

a)
Se o somatório de pontos obtidos for menor ou igual a 07 pontos, o paciente será considerado não elegível para iniciar ou manter-se no programa de internação domiciliar;

b) Se o somatório de pontos obtidos for de 08 a 12 pontos, o paciente será considerado de Baixa Complexidade;

c) Se o somatório de pontos obtidos for de 13 a 18 pontos, o paciente será considerado de Média Complexidade;

d) Se o somatório de pontos obtidos for igual ou superior a 19 pontos, o paciente será considerado de Alta Complexidade;

e) Ao obter 01 pontuação
5
, o paciente migra automaticamente para Média Complexidade;

f) Ao obter 02 ou mais pontuações
5
, o paciente migra automaticamente para Alta Complexidade,
independente
do total de pontos obtidos (com cuidados de enfermagem de 24 horas).”
[sem destaque no original].

Essa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo possui entendimento de que
“
p
ara concessão da assistência de internação domiciliar
às expensas do
Sistema Único de Saúde, o paciente precisa atingir um mínimo de critérios previstos na Tabela ABEMID. A tabela é parâmetro nacional para a demonstração do nível de necessidade clínica do assistido); seja ele de cuidados gerais (que devem ser feitos pelos familiares ou rede de apoio, cuidados técnicos e internação); de assistência técnica domiciliar; ou mesmo de desnecessidade da prestação do serviço. 2- Ausente pontuação indicativa do tratamento de internação domiciliar, não cabe ao Poder Judiciário o deferimento da demanda. 3- Recurso conhecido e desprovido
”. (N.U 1017480-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 09/10/2024)
.

Mais
à
frente, no Id. 176114832
, foi
juntada a nota técnica emitida pelo NAT, oportunidade em que foi emitido parecer desfavorável à internação domiciliar, ressaltando haver necessidade de análise pela equipe técnica da SES, a fim de avaliar o enquadramento e elegibilidade do requerente, uma vez que não consta tal estudo nos
autos (Id. 176114832,
p
. 05).

Logo, por meio de uma análise preliminar dos fatos,
não se descura da situação d
o
paciente; contudo, a princípio, ausente prova da imprescindibilidade e da urgência do atendimento domiciliar na modalidade
h
ome
c
are
, consoante está no parecer do Núcleo de Apoio
Técnico – NAT e, nesta seara recursal, não há como contrapor o que foi apurado.

Sabe-se que, não se nega o direito à saúde ou o custeio pelo ente público, no entanto, devem ser adotadas algumas cautelas ou critérios, para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população.

Com efeito, h
á que se perquirir, então, se seria possível o tratamento por meio fornecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde,
o
atendimento multidisciplinar fornecido pelo PSF local.

Registre-se que o
fornecimento de atendimento por meio da Atenção Domiciliar (AD) é uma das formas de atenção à saúde integrada à Rede de Atenção à Saúde (RAS) na casa ou moradia do paciente, com o intuito de dar continuidade aos cuidados necessários por meio de equipes multidisciplinares,
sob responsabilidade
do Programa Saúde da Família – PSF
.

A
nalisando os documentos acostados aos autos, verifico que
o
paciente necessita de um cuidador para satisfazer as necessidades diárias, bem como de
acompanhamento por equipe multidisciplinar na casa ou moradia,
para a
continuidade dos cuidados necessários,
sob responsabilidade
do Programa Saúde da Família – PSF.

Dessa forma, não configurada a imprescindibilidade do tratamento de
Home
Care
, sobretudo quanto ao fato de o quadro clínico d
o
recorrente não ser de urgência, a ponto de
tornar-se
inapto o atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar, comumente mantido pelo SUS, entendo razoável
também a prestação de serviços
por um cuidador para auxílio nas atividades e necessidades diárias.

Nota-se que os cuidados com
o

autor a
grav
ante
são realizados por pessoa
idosa e com saúde frágil.

Nesse sentido, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – HOME CARE – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE CUIDADOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme já decidido por esta Corte de Justiça, para que seja imposta ao Poder Público, a disponibilização de
home
care
é necessária
a
demonstração da imprescindibilidade do serviço, o que não ocorre na hipótese, em que a paciente necessita de um cuidador para satisfazer as necessidades diárias.

2.
Recurso parcialmente provido.
”

(N.U 1030632-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
RELATOR: DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 27/06/2024)
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a
decisão impugnada
a fim de
determinar que os requeridos
agrava
dos disponibilizem um cuidador

em favor da parte autora
e
acompanhamento por equipe multidisciplinar na casa ou moradia d
o
paciente, com intuito de dar continuidade aos cuidados necessários, sob responsabilidade do
Programa Saúde da Família – PSF
,
bem como d
eterminar

o cumprimento da obrigação de fazer, primariamente,
pel
o
Município de
Confresa
(MT),
sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025